Tribunal: TJPA
Processo: 0801339-04.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801339-04.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GENILSON BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOLÓGICO PARA O AUTOR NO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ-

CFO/PM 2016. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA.PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.

1-

Foi ajuizada ação de anulação de ato administrativo objetivando anular o ato que impediu o autor de participar das demais fases do Certame, tendo em vista ter sido eliminado na 4ª fase- avaliação de saúde-exame psicológico;

2-

Interposto agravo de instrumento contra 2 (duas) decisões interlocutórias. A primeira que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de novo exame psicotécnico e a segunda, diante da inércia do Estado em cumprir a primeira decisão, a matrícula do autor no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Pará- CFO/PM 2016 até que sobreviesse o resultado da avaliação psicológica sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais);

3-

O agravado foi eliminado na 4ª fase do certame, em específico, na avaliação psicológica, em razão de apresentar 2 características prejudiciais. e 4 características restritivas;

4-

Durante a tramitação processual, o agravado foi submetido a novo exame psicotécnico e considerado indicado;

5-

Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência prevista no art.300 do CPC/2015, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano restam demonstrados, deve ser mantida as decisões atacadas;

6-

Aplicação de
astreinte
contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria, sendo cabível a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial,

7-

Considerando as circunstâncias do caso em apreço, a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) não se mostra desarrazoada. No entanto, a sua limitação de R$100.000,00 (cem mil reais) é exacerbada, razão pela qual deve ser reduzida para o valor de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

8-

Agravo de instrumento conhecido e em parte provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento e dar em parte provimento apenas para reduzir o valor total da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se no mais as duas decisões objetos do presente recurso.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 218581- Pgs.1-23), interposto

pelo Estado do Pará contra 2 (
duas) decisões
(Id.218585 e 258591) proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Ação Anulatória de ato administrativo em Concurso Público, com pedido de tutela antecipada (proc. nº 00131839420178140028), movido por GENILSON BARBOSA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando, na
primeira decisão
, que fosse procedida nova avaliação psicológica do agravado, e na
segunda
,
diante da inércia do Estado em cumprir
a primeira decisão, que fosse promovida a matrícula do agravado no Curso de formação de Oficiais da PMPA, até que sobreviesse o resultado da avaliação psicológica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em síntese diz que, o autor ajuizou a ação, em epígrafe, requerendo a anulação da avaliação psicológica que o eliminou no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e, por conseguinte, a realização de novo exame psicotécnico, sem prejuízo da matrícula no Curso de Formação de Oficias da PMPA.

Menciona a existência de autorização legal acerca da possibilidade do Edital do Concurso dispor sobre os requisitos para aprovação na avaliação psicológica ou psicotécnica.

Destaca o art.8º da Lei 6.626/2004 que regula o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, dispondo dos instrumentos e técnicas necessárias para aferição da avaliação psicológica, bem como da observância ao princípio da legalidade e da vinculação às normas do Edital.

Aduz que o candidato/agravado interpôs recurso administrativo, onde obteve extensa justificativa para sua inaptidão, sendo 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas, motivo pelo qual foi enquadrado no item 7.5.17, “c” do Edital. Assevera que as conclusões da banca examinadora não podem ser alteradas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferir na avaliação feita pelo Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Diz que permitir a apresentação de exames elaborados por psicólogos e profissionais sem respaldo fere o art.5º e 37 caput e incisos I e II ambos da CF/88, gera privilégio a um determinado candidato em detrimento dos demais que cumpriram as disposições do Edital.

Afirma que o STF, em sede de repercussão geral (Tema nº.335 – RE-630.733/DF) assentou que inexiste direito à remarcação de provas em razões de circunstâncias pessoais de candidatos de concursos públicos.

Argumenta que o laudo psicológico apresentado pelo agravado foi emitido em condições diversas do âmbito do certame. Acrescenta que o fato do recorrido ser policial militar, na graduação de cabo PM há 9 (nove) anos não infirma a conclusão da banca, até porque as condições psicológicas apresentadas no passado não necessariamente são as mesmas atuais.

Discorre sobre a razoabilidade e proporcionalidade da exigência editalícia dos exames previstos no Edital, assim como da ausência do requisito
fumus boni juris.

Aduz ainda, a vedação do art.1º, §3º da Lei 8.437/92, a existência do
periculum

in mora inverso
e da desproporcionalidade do valor da astreinte bem como da necessidade de limitação temporal da sua incidência.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Junta documentos.

Em decisão monocrática indeferido o pedido de efeito suspensivo, subsistindo a eficácia das decisões recorridas (Id.

233734 - Pág. 1-3).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (Id.

377852- Pgs.1-3 e Id.

377855- Pgs.1-2).

Contrarrazões ao agravo de instrumento suscitando a
preliminar de perda do objeto
tendo em vista ter realizado nova avaliação psicológica a qual foi considerado aprovado, já estando matriculado no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará-
CFO/PM 2016
. No mérito refuta as alegações recursais pugnando pela manutenção das decisões atacadas (Id.

417145 - Pág. 1-5).

Junta documentos.

Contrarrazões aos embargos de declaração (Id.

568710- pgs.1-5).

Acórdão conhecendo e rejeitando os embargos de declaração (Id.

1369848 - Pág. 1-4, Id.

1286075 - Pág. 1-2, Id. 1286073 - Pág. 1 e Id.

1284722 - Pág. 1).

O Estado do Pará interpôs agravo interno (Id.

1504697 - Pág. 1-7).

Ausência de contrarrazões ao agravo interno (Id.

1670782 - Pág. 1).

Acórdão que conheceu e julgou desprovido o agravo interno (Id.

2040102 - Pág. 1-6, Id. 1901175 - Pág. 1-3, Id.

1901174 - Pág. 1 e Id. 1901173 - Pág. 1).

Nesta instância, o representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 2448486 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

PRELIMINAR- PERDA DO OBJETO

Nas contrarrazões o agravado suscita a perda do objeto do presente recurso alegando que foi submetido a nova avaliação psicológica, sendo considerado apto, estando inclusive exercendo suas atribuições no Fórum da Comarca de Marabá. Para confirmar sua alegação colaciona o Edital nº.74/CFO/PMPA, de 01 de dezembro de 2017, que divulga o resultado
sub judice
da 4ª etapa (avaliação psicológica), onde consta o seu nome (Id.

417146 - Pág. 1).

Em que pese a argumentação do agravado, entendo que não merece guarida, isso porque, o cumprimento de decisão liminar,
in casu
, não enseja, por si só, automática perda do objeto do feito, já que imperiosa a manifestação sobre o mérito do pedido inaugural, considerando a necessidade de confirmar a decisão liminar, máxime quando inexiste impossibilidade material e jurídica de sua reversão, tendo em vista que o agravado somente realizou novo exame psicológico por força da ordem liminar que diga-se é precária.

Pela fundamentação acima, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

MÉRITO

O objeto do recurso se refere a 2 (
duas) decisões
(Id.218585 e 258591) proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Ação Anulatória de ato administrativo em Concurso Público, com pedido de tutela antecipada (proc. nº 00131839420178140028), movido por GENILSON BARBOSA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando, na
primeira decisão
, que fosse procedida nova avaliação psicológica do agravado, e na
segunda
, diante da inércia do Estado em cumprir a primeira decisão, que fosse promovida a matrícula do agravado no Curso de formação de Oficiais da PMPA, até que sobreviesse o resultado da avaliação psicológica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para melhor compreensão das decisões atacadas, objeto do presente recurso, passo a análise de forma individualizada de cada uma.

A
primeira decisão, datada de 21/08/2017
trata-se de concessão da tutela provisória determinando que o Estado do Pará, por meio da Banca executora, promova nova avaliação psicológica no autor, observado as disposições legais no que concerne a referida fase do concurso, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de medidas judiciais cabíveis à espécie.

Segundo reportado, na exordial, o autor é policial militar e se inscreveu no Curso de Formação de Oficiais –PM/ 2016, regido no Edital nº.001, de 19 de maio de 2016, para concorrer a uma das vagas, tendo a previsão de 05 (cinco) fases (prova de conhecimento, avaliação de saúde, teste de avaliação física, avaliação psicológica e etapa de investigação de antecedentes pessoais. Que logrou êxito na 1º,2º e 3ª etapa do certame, contudo foi contraindicado na avaliação psicológica por apresentar 02 (duas) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas, sendo que a regra editalícia prevê uma combinação entre restritivas e prejudiciais toleráveis até 4 (quatro) características impeditivas. Argumenta que as características restritivas, sociabilidade inadequada e baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo foram desconsideradas na avaliação psicológica a qual foi submetida o candidato, o que por si só demonstra a fragilidade do resultado, bem como é policial militar no Estado do Pará há nove anos, exercendo suas funções sem problemas.

Pois bem. De acordo com o resultado da 4ª etapa, o autor foi contraindicado pelas seguintes razões (Id. 377857 - Pág. 1).

“O candidato foi contraindicado
em 2 características prejudiciais. 1.
Inteligência inferior à média
e 2.
Presença de fobias
; E 4 Características restritivas:1
. Sociabilidade inadequada,2. Atenção com percentil inferior., 3.Análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados, E 4. Baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

Sabe-se que em relação à realização de exame psicotécnico para o concurso, há previsão legal e constitucional como se vê pelos artigos 37, incisos I e II, e 39, § 3º da Constituição da República de 1988.

"Art. 37- a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)

Art.39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.7º, IV,VII,VIII,IX,XII,XIII,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Desta maneira, o legislador constituinte estabeleceu que os brasileiros que queiram ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas, devem preencher os requisitos estabelecidos em Lei.

A Lei Estadual nº. 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, em seu art. 6º, inciso II, assim dispõe:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

I - exame de conhecimentos;

II - exame psicotécnico;”

Com efeito, conforme noticiado no processado, o Edital que se inscreveu o ora agravado prevê que a seleção prevê, dentre outras fases, a avaliação psicológica.

Certo ainda que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico, em provas de concurso público está condicionada a observância de certos requisitos, dentre eles, da objetividade dos critérios a serem adotados no edital. Senão Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO.LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014;AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013.

2. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL QUE NÃO DISPÕE SOBRE OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De fato, esta Corte firmou a orientação
de que declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.

2. Entretanto, o caso dos autos se reveste de peculiaridade. Isto porque, as instâncias ordinárias afirmaram a inexistência de parâmetros do perfil profissiográfico almejado, assim, não havendo previsão no edital do critérios de avaliação adotados, não há como determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque inexistem parâmetros objetivos para a sua realização. Precedentes: AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02.05.2013 e RMS 34.576/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.09.2011.

3. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido.(AgRg nos EDcl no REsp 1334692/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016)

Logo, é fato que embora exista previsão legal acerca da aplicação do exame psicológico em uma das fases do Concurso Público, também é certo que o mesmo deve ser pautado em critérios objetivos, o que a princípio, tenho que não restaram concretamente demonstrados.

Ademais, causa certa inquietude no caso em apreço, quando o recorrente alega que o agravado não possui condições psicológicas para exercer seu mister no cargo para o qual concorreu no concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará - CFO/PM/2016, mas o mantém na corporação militar, na condição de cabo, sem ao menos demonstrar que no cargo, por ele, exercido há 9 (nove) anos é realizado em ambiente isolado e sem qualquer adversidade que a profissão exige, considerando que os motivos de sua eliminação, dentre eles, seria a baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo, fobias e inteligência abaixo da média.

Quanto a arguição da aplicação do Tema 335 de repercussão geral RE 630.733, que versa sobre a impossibilidade de remarcação de teste, tenho que o mesmo não se aplica à espécie, tendo em vista que não se trata de remarcação da avaliação psicológica, mas sim a realização de nova avaliação psicotécnica, em razão do agravado ter sido considerado inapto pela banca examinadora, na 4ª fase do certame.

Aliás, importante ressaltar que por força da decisão liminar, o agravado, foi submetido a uma nova avaliação psicológica, ocasião em que foi considerado apto, no exame psicológico. Destarte, tendo sido novamente avaliado e considerado apto o candidato, tenho que tal circunstância reforça o requisito da probabilidade do direito e o perigo de dano ante a continuidade do certame.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 18/02/2014, assenta entendimento de que
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: a) previsão legal; b) objetividade dos critérios adotados; c) possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

E, nessa senda, a Colenda Corte Superior entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o caráter subjetivo da avaliação psicológica a que foi submetida o recorrente, como também a ausência de motivação do laudo que o declarou não recomendado, entendeu por bem afastar a alegada nulidade do exame, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial, assentando que o laudo oficial, realizado por profissionais que possuem o conhecimento técnico e científico, deve ser prestigiado, negando-se admissão do candidato que não se enquadre nas exigências para o desempenho do cargo.

2. Ao assim proceder, o acórdão recorrido contrariou
a jurisprudência desta Corte que exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também a que requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, nos termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que, obviamente, só é possível com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame. Uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a outro exame
. Precedentes: RMS 32.813/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 991.989/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/06/2005; AgRg no RMS 31.067/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no RMS 27.105/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011; AgRg no REsp 1.326.567/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.

3. Recurso especial provido, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade e motivação a ele inerentes.

(STJ - REsp: 1444840 DF 2013/0322994-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O chamado exame psicotécnico, que se enquadra nos requisitos subjetivos, tem sua legalidade subordinada a três pressupostos necessários: sua previsão legal; a cientificidade dos critérios adotados (de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio); e o poder de revisão (para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na Administração).

2. Esse entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência desta Corte, que admite a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso.

3.
No caso em comento, conforme atestam os documentos acostados aos autos, o candidato reprovado no exame não teve acesso à motivação de sua reprovação, tendo em vista que o resultado limitou-se a especificar que este fora considerado inapto. Tem-se, pois, que o requisito da recorribilidade não foi respeitado, o que atesta a ilegalidade da avaliação psicológica.

4 A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Nesse compasso, tenho que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência procedeu de maneira escorreita, porquanto o ato de eliminação do agravado pelo motivo ao norte descrito, se mostra em flagrante afronta constitucional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de configurar legítima intervenção do Poder Judiciário, não havendo ofensa a separação de poderes.

Destaco oportunamente que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no edital para o certame em tela, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo e não cabe ao Poder Judiciário analisar, porém discute-se a legalidade dos critérios que implicaram
num primeiro momento
, na inaptidão do candidato no exame psicológico e o respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante a tese de que o
deferimento da liminar esbarra no art.1º, §3º da Lei nº.8.437/92, também não merece guarida.

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação

Observo que as normas acima, não se aplicam
in casu
. O art.1º trata da hipótese de mandado de segurança de competência originária do Tribunal, que nada se amolda, ao caso em comento, já que foi proposta ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada de urgência no primeiro grau. Quanto ao §3º, esclareço que o mesmo, tem sido mitigado diante de situações excepcionais, direitos fundamentais, encontram-se desprovidos de medidas de efetivação por parte do Poder Público, como entendo ser o caso dos autos.

Ademais, entendo que a concessão da liminar, no caso em apreço, não traz prejuízos à ordem, segurança, saúde ou economia pública.

Nessa trilha:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. NOMEAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DESCUMPRIMENTO DA DECISAO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇAO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF. INOCORRÊNCIA
. MITIGAÇAO À VEDAÇAO DA CONCESSAO DE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E TJ/PI.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.O presente writ resta satisfatoriamente instruído, de forma que resta comprovado que há o fumus boni iuris para a concessão da medida cautelar aos concludentes do curso de formação que já exercem as funções do cargo de soldado a fim de que recebam todos os direitos, garantias e prerrogativas decorrentes do exercício do cargo de soldado, razão pela qual se prescinde de dilação probatória. 2.
Em moderno e uníssono posicionamento, o Pretório Excelso tem mitigado a vedação à concessão de liminar em face da Fazenda Pública (arts. 1º , 3º e 4º da Lei n. 8437 /92), quando, diante de situações excepcionais, direitos fundamentais, encontram-se desprovidos de medidas de efetivação por parte do Poder Público.
3.O pagamento das verbas a que os candidatos fazem jus é mero consectário lógico do ato de nomeação e posse, não se confundindo com as vedações da ADC 4.4 .Agravo Regimental desprovido. (MS- 201100010039716, Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes, publicado em 20/12/2011,TJPI) grifei

Logo, no caso em apreço, pelas razões acima explanadas, inaplicável a norma do art.1º,§3º da Lei nº.8437/92.

Diante de tais considerações, reputa-se correta a decisão de primeiro grau, que, deferiu a tutela de urgência, e determinou que o Estado do Pará proceda a nova realização do exame psicotécnico.

Quanto a
segunda decisão, datada de 11/10/2017,
trata-se
da matrícula do agravado no curso de Formação de Oficiais da PMPA,
Edital 001/CFO/PMPA, de 19 de maio de 2016, no prazo de 48 horas,
até que sobrevenha o resultado da avaliação psicológica
e se aprovado, a manutenção do autor nas demais etapas do certame em condições de igualdade sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Segundo depreende-se da leitura da decisão ora atacada que, a mesma se deu em razão do descumprimento da
primeira decisão
, qual seja, a não realização de novo exame psicológico, pelo Estado do Pará, no prazo de 15 dias, bem como a iminência do candidato perder a vaga no Curso de Formação de Oficiais da PM, uma vez que foram convocados os candidatos aprovados até a 159ª colocação para iniciarem o curso de formação previsto para o dia 10.10.2017.

Vê-se que a
segunda decisão, também objeto do presente recurso,
na realidade foi proferida visando compelir o agravante
a cumprir a primeira decisão
, isto é, que determinou a realização de novo exame psicológico, tanto é que condicionou a matrícula do agravado no curso de formação até o resultado da avaliação psicológica e, no caso de ser considerado apto o recorrido, o prosseguimento no certame sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Nota -se portanto, que o juiz
a quo, na segunda decisão
apenas condicionou a matrícula do agravado no Curso de Formação de Oficias até a realização da avaliação psicológica a qual fora determinada na primeira decisão, e ainda não havia sido cumprida quando da prolação da decisão ora analisada, motivo pelo qual foi fixada a astreinte em caso de descumprimento.

Ora, a multa tem por objetivo influenciar a pessoa obrigada a abster-se ou a praticar um ato ou realizar o comando imposto pela decisão judicial. Tal multa fortalece a efetividade do processo judicial, sem demora, tendo em vista a injustificada omissão do agravante em cumprir a determinação.

Vejo que o juiz de primeiro grau fixou a multa diária em R$1.000,00 (mil reais) e delimitou no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Logo, diferentemente do arguido pelo Estado do Pará o juiz delimitou a multa.

A previsão da multa decorre das disposições contidas nos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil/2015 e sua fixação deve ser em valor satisfatório para inibir a recalcitrância do destinatário da ordem, sem permitir que haja o enriquecimento sem causa.

Logo, tenho que a astreinte fixada em R$1.000,00 (mil reais) não se mostra excessiva. Contudo, tenho que valor máximo arbitrado, isto é, de R$100.000,00 (cem mil reais) é exacerbado considerando a natureza da causa, pelo que reduzo para o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ademais, impõe-se registrar que a multa só incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial pelo agravante.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe em parte provimento apenas para reduzir o valor total da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se no mais as duas decisões objetos do presente recurso.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020